Tribunal: TJPA
Processo: 0022456-79.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022456-79.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLIVIA MARIA SILVA SENA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BELÉM contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que absolveu a ré CLIVIA MARIA SILVA SENA TAVARES da prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, previsto no art. 129, §9° do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (não existir provas suficientes para a condenação) e condenar nas sanções punitivas do art. 136 caput do CP (maus tratos), mas em razão do quantum da pena aplicada (07 meses de detenção), ocorreu a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia (25/10/2016) e a prolação da sentença condenatória (10/07/2020) – ID 6468920.

Narra a exordial acusatória que “em março de 2016, a vítima João Paulo Nardin Tavares foi acometida por mal súbito, o qual acarretou sequelas, principalmente no que tange a dificuldade de compreensão e de fala.

A vítima iniciou seu tratamento no Estado de São Paulo, local onde residia. No entanto, foi transferida para esta Capital morando primeiro na casa do irmão (Daniel), mas depois ficou aos cuidados de sua esposa, a ora denunciada.

Consta nos autos, que o Sr. Daniel Nardin Tavares, irmão da vítima, foi informado pela Sra. Alessandra dos Santos Reis (cuidadora da vítima), que a denunciada não tem paciência para cuidar da vítima, sendo que corriqueiramente desfere tapas nas mãos, rosto e boca, além de puxar os cabelos de João Paulo.

Inclusive, a vítima já foi agredida com uma colher quente. Ademais, além de a vítima ser agredida pela denunciada, esta não tem o devido cuidado com a sua alimentação, sendo totalmente fora dos padrões recomendados. Apesar da família da vítima levar frutas e verduras, a denunciada só oferece macarrão, pão e guloseimas. Além disso, o intervalo entre uma refeição e outra é grande, o que deixa a vítima incomodada.

A Sra. CLÍVIA MARIA SENA TAVARES, ora denunciada, também não tem zelo com a higiene de João Paulo (vitima), inclusive não permite que as cuidadoras realizem a higienização da vítima durante a madrugada, ainda que esta tenha urinada ou defecada, justificando que é para não acordá-la.

Apurou-se ainda, que a denunciada não permite que JOÃO PAULO lave a cabeça todos os dias e não o deixa cortar o cabelo na frequência adequada.

De acordo com provas carreadas nos autos do inquérito, para atender as conveniências da denunciada, as cuidadoras eram impedidas de ministrarem as medicações da vítima conforme as orientações médicas, pois a vítima é medicada de acordo com a conveniência da ré.

Não suficiente, quando a vítima recebe visitas, a acusada ministra o remédio em dose maior, para que fique sereno.

A vítima foi submetida à perícia técnica, na qual ficou constatada a existência de lesões, conforme fl. 19.

A ré foi denunciada nas sanções punitivas do art. 129, §9° e art. 136, ambos do Código Penal.

A instrução transcorreu normalmente e, a ré condenada pela prática do crime de maus tratos (art. 136, do CPB), sendo absolvida das imputações do art. 129, §9°, do CPB.

Inconformado com o Decreto Absolutório, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, interpôs Recurso de Apelação Criminal

com o intuito de reformar a sentença do Juízo a quo, condenando a apelada CLIVIA MARIA SILVA SENA TAVARES pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, nos termos do art. 129, §9° e §11, do CPB.

Os Assistentes de Acusação apresentaram Manifestação ao Recurso de Apelação, reiterando o pleito do RMP.

Em CONTRARRAZÕES RECURSAIS, o Advogado de Defesa HERMÍNIO FARIAS DE MELO - OAB/PA nº 8126, refutou as alegações do apelante, pugnando pela mantença do decisum in totum, negando-se provimento ao recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo para que a apelada CLIVIA MARIA SILVA SENA TAVARES seja condenada pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, nos termos do art. 129, §9° e §11, do CPB.

Os autos foarm revisados.
É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo analisa-lo.

Pleiteia o representante do Ministério Público a condenação da apelada nas sanções punitivas do art. 129, §9° e §11, do Código Penal Brasileiro (crime de lesão corporal em âmbito doméstico), alegando que existem nos autos provas suficientes para a condenação.

Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém, com animus, unicamente, laedendi (vontade única de lesionar), à integridade física ou à saúde de outrem. A autolesão, em regra, não constitui crime.

Para melhor análise da manutenção da absolvição ou procedência do apelo ministerial, menciono os depoimentos das testemunhas para fundamentação do voto.

O médico neurologista informou em juízo que Daniel Nardin o contratou para cuidar do caso complexo da vítima, que quando saiu do hospital foi para residência do Nardin e depois para casa da Clivia. (ID 6468898)

As indicações eram feitas pelo médico, que também o visitava na residência para prestar seus serviços.

Que teve fenômenos gastrointestinais, que tinha sangramento, mas não precisou se era hemorroida.

João Paulo possuía traumas de face e lábio, e que as colunas na casa da Clivia possuíam esponjas, pois caminhava, frequentemente, de forma atabalhoada. Inclusive precisou de psiquiatra para ajudar neste distúrbio.

Que quando ia na residência prescrever os medicamentos, às vezes, quase todos (esposa, mãe, irmão, ajudantes, terapeutas) estavam presentes e sabiam a dosagens, mas não precisou que fazia as medicações.

Que nunca presenciou a Clivia agredindo ou tratando mau a vítima.

Que Daniel informou ao médico, depoente, que a vítima estava com lesões e que podia ser agressão, mas que respondeu que não sabia precisar, pois poderia ser uma contusão devido os problemas de coordenação motora, mas que um perito poderia precisar com mais certeza.

Que mesmo com a ajuda de cuidadora, os traumas poderiam ocorrer, porque além de forte, a atenção teria que ser 24h e que se não tivesse direção poderia ter traumas graves.

Que poderia praticar autolesão, exemplo, morder, puxar cabelo, arranhões (ID 6468901), podendo ser a lesão em qualquer parte do corpo.

A apelada em seu depoimento sempre afirmou que cuidava com carinho e zelo do marido (vítima) e que a lesão ocorrida na perna, foi em razão de uma queda no quintal, enquanto a vítima estava sob os cuidados da cuidadora.

A testemunha Maricelia (ID 6468653) que cuidou da vítima durante 30 dias, que foi indicada pela mãe da vítima, informou que a vítima ia de encontro as coisas, que para deitar as vezes a apelada empurrava a vítima para deitar e ele a empurrava também. Que também assistia a apelada masturbando a vítima, por diversas vezes, mas que nunca contou para a família. Quanto a colher afirmou que era a comida que estava quente e não a colher, por isso a boca dele queimou, que foi a Alessandra que a relatou, que ela não falou nada de que a colher foi esquentada para queimar a boca dele e que não viu este fato só ficou sabendo.

A testemunha Joseti

(ID 6468659) afirmou em juízo que trabalha até hoje como cuidadora da vítima e que foi contratada pela mãe da vítima, que João Paulo era muito agressivo e mau cuidado, que tinha unhas grandes e hematomas pelo corpo, que quando ele andava pela casa ele se batia nas paredes, principalmente na parede. Relatou que viu uma vez que a vítima puxou o cabelo da apelada e ela dobrou o dedo de João Paulo, a outra vez era que ele não queria sentar e ela forçou e empurrou para ele sentar, que só viu essas vezes; após relata que o hematoma da perna não viu como ocorreu, mas que a apelada falou que ele foi sentar em uma mala e a mala quebrou e ele caiu e se bateu no armário; que não viu a vítima com o olho roxo; que a marca na lateral da perna, foi informado que as outras cuidadoras avisaram que ele tinha caído no quintal; que nunca viu sangramento nas fraldas, desde quando começou a trabalhar, até hoje. Que inclusive ele arranhava as cuidadoras e que ele andava e se batia nas paredes, inclusive tinha ferimentos no rosto e braço, chegando inclusive a sangrar. Que viu a vítima puxar o cabelo da apelada e que devido isso ela revidava puxando o cabelo e falando para ele que doía, que era para ele entender e não fazer. Que não viu ele sendo agredido com colher quente, mas que soube que ela estava cozinhando e bateu na costa dele com a colher e que ficou sabendo que deu comida com colher quente para ele.

Como muito bem salientou o magistrado

a quo (ID 6468919):

“Nenhuma das testemunhas afirmou que presenciou uma agressão

física que tenha deixado marcas na vítima, enquanto quase todos os depoentes

afirmaram ser comum a vítima machucar-se nas paredes de sua residência.

Considerando que não é possível inferir o quão graves eram as
agressões perpetradas pela denunciada apenas pelos relatos judiciais produzidos, não havendo informação sobre lesão específica decorrente de uma dessas

agressões, bem como que o comportamento da vítima poderia lhe produzir hematomas, impossível identificar a origem de cada uma das equimoses

da

vítima.

Aliás, até os arranhões e a lesão no olho da vítima não tiveram sua origem desvendada, pois ninguém afirmou presenciar específica agressão que possa tê-los provocado, havendo opiniões de profissionais no sentido de que a lesão do olho poderia ter sido produzida pela própria vítima ou por outrem, assim como há depoimentos divergentes sobre a possibilidade de a vítima se auto lesionar com arranhões. Sobre os arranhões, ainda, restou dúvida acerca da condição das mãos da vítima, à época em que residia com a denunciada, especialmente se, em razão de medicação, mantinham-se, naquele período, retraídas, de modo a impossibilitar que se arranhasse.

Mostra-se indispensável esclarecer as razões que impedem a
condenação pelo delito de lesão corporal quando comprovado que a denunciada praticava maus tratos contra a vítima, o que passo a fazer.

Primeiramente, assinala-se, novamente, que nenhuma das
testemunhas afirmou ter visto a denunciada provocar uma lesão física específica

a vítima, em que pese terem relatado agressões. As testemunhas que informaram presenciar alguma agressão cometida pela denunciada não
identificaram sequer a data em que foi provocada, isto é, se o fato ocorreu em
data próxima à perícia, tampouco se a agressão em questão resultou em alguma

marca ou ferimento na vítima. Tais omissões obstam que se chegue à certeza de

que as lesões descritas no laudo pericial e retratadas nas fotografias acostadas

nos autos resultaram especificamente daquelas agressões presenciadas pelas

testemunhas.

Agora, faz-se imperioso esclarecer a razão de ordem técnica pela qual

as omissões referidas impedem concluir que as lesões corporais materialmente comprovadas resultaram das agressões presenciadas pelas testemunhas e praticadas pela acusada, muito embora tenham se mostrado perfeitamente suficientes para comprovar os maus tratos.

Ao contrário do crime de maus tratos, que não requer
necessariamente comprovação de um resultado naturalístico (modificação física no mundo exterior), sendo suficiente gue se confirme a conduta de expor a perigo efetivamente a vida ou a saúde de outrem - por meios diversos sendo, portanto, classificado como um crime de perigo, o delito de lesão corporal consiste em crime material - chamado também crime de resultado - justamente porque demanda a ocorrência de um resultado naturalístico, deixando uma alteração no mundo exterior que se possa aferir.

Certo é que essa modificação física que caracteriza o resultado naturalístico indispensável para configurar o crime de lesão corporal não se refere apenas a uma lesão física, podendo igualmente se tratar de lesão à integridade psíquica da vítima, entretanto é necessário
q
ue haja efetiva comprovação de
q
ue foram as agressões perpetradas pelo agente
q
ue resultaram na lesão atestada.

No caso concreto não ficou confirmado que as agressões da denunciada provocaram danos físicos ou psíquicos na vítima, pois não se identificou nexo de causalidade entre a conduta da denunciada e as lesões da vítima, elemento indispensável para a caracterização da conduta típica do crime de lesão corporal.

Sobre as lesões físicas atestadas pelo laudo pericial e pelas fotografias não há prova que confirme que foram provocadas por aquelas agressões da denunciada. Restou dúvida acerca do nexo de causalidade entre a conduta da denunciada e as lesões da vítima, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Outrossim, importante pontuar que não houve prova produzida para caracterização de eventual distúrbio psíquico decorrente dos maus tratos comprovados, havendo, inclusive, depoimento judicial de profissional da área que afirmou não ter diagnosticado sinais de trauma pós-traumático na vítima, o que impede igualmente a caracterização de lesão corporal na forma de ofensa à integridade psíquica.

Assinale-se que não se está, aqui, refutando a possibilidade de que as agressões da denunciada, aquelas das quais se têm certeza que foram cometidas porque testemunhadas por mais de uma pessoa, conforme depoimentos judiciais seguros e concisos, tinham aptidão para lesionar a vítima física ou psiquicamente, deixando traços como hematomas, ferimentos ou traumas psicológicos. Ao contrário, certo é que, uma vez concluindo com firmeza de que a denunciada empurrava, puxava os cabelos e dava tapas na vítima, é perfeitamente esperado que a tenha lesionado várias vezes, de formas diversas.

Não obstante, sendo imperiosa - como sempre é - análise técnica sobre o arcabouço probatório, o cerne para a caracterização das lesões corporais comprovadas nestes autos, consiste em determinar se foram provocadas pelas

agressões cometidas pela denunciada - o chamado nexo de causalidade, elemento do conceito analítico do crime.

Como pontuado, não houve comprovação do nexo de causalidade
entre as
l
esões comprovadas e as agressões da vítima, apesar de ter ficado

evidenciado que CLIVIA TAVARES agredia João Paulo, sobretudo porque também se tomou conhecimento de que o comportamento dele poderia lhe provocar algumas lesões.

Não ficou

configurado
q
ue as lesões existentes na vítima - retratadas nas fotografias e

descritas no laudo pericial - foram provocadas pela denunciada, razão pela
q
ual

deve ser afastado o delito do art. 129. §9°. do CPB.”

Também conhecido como princípio do favor rei, o princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

É perceptível a adoção implícita deste princípio no
Código de Processo Penal
, na regra prescrita no artigo
386
.

Como a decisão condenatória demanda um juízo de certeza, caso persista dúvidas razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é o da absolvição da acusada.

Comungando do mesmo entendimento do magistrado

a quo
, e escorado nas incertezas sobre a produção de lesão corporais produzidas pela apelada na vítima, entendo que a decisão absolutória deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter a decisão guerreada, na integralidade.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022